Tribunal: STF
Processo: HC 210411
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marco Antônio Ferreira da Silva, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 709.548/PR.



    Narram os autos que o Juízo da Execução Penal, diante do descumprimento das condições inerentes ao regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica, suspendeu cautelarmente aquele regime, determinando a expedição do mandado de prisão contra o paciente.



    Aduz o impetrante que referida decisão foi proferida à míngua de fundamentação idônea, impondo-se o restabelecimento da situação anterior, eis que não teria havido o descumprimento da condições impostas.



    Refere que o paciente encontra-se preso há mais de 1 ano, por conta da regressão, sem que se tenha realizado audiência de justificação, em alegado excesso de prazo.



    Requer, liminarmente, “seja restabelecida a situação fática e jurídica anterior a decretação da regressão cautelar (regime semiaberto harmonizado), até julgamento final do writ.”



    No mérito, busca:



    “d.1) Seja restabelecida a situação fática e jurídica anterior a decretação da regressão cautelar (regime semiaberto harmonizado) até a realização da audiência de justificação; 



    d.2) Que o período de 09/2016 a 31/01/2018, 01/02/2018 a 31/04/2018, bem como a partir de 01/08/2018 não seja considerado como interrupção de pena; 



    d.3) Alternativamente, pugna-se que o referido período seja excluído do “RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA”, até a realização da audiência de justificação;”



    Examinados os autos, decido.



    Anoto, de início, que a decisão segundo a qual a eminente Ministra Laurita Vaz indeferiu a inicial do HC nº 709.548/PR não apreciou as questões suscitadas na presente impetração, uma vez que tais matérias não teriam sido apreciadas de forma definitiva no habeas corpus formalizado perante o Tribunal local.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância (HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07).



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Frente ao duplo óbice evidenciado, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente